Tribunal: TJMT
Processo: 1022122-75.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022122-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (AGRAVANTE), GEORGES MIKHAIL MALOUF - CPF: 021.713.681-87 (AGRAVANTE), GEORGES MIKHAIL MALOUF FILHO - CPF: 012.615.561-51 (AGRAVANTE), RAFAEL SILVEIRA VIEIRA DA SILVA - CPF: 001.848.761-09 (AGRAVANTE), EDUARDO RAMOS BARBOSA - CPF: 002.650.031-05 (AGRAVADO), EDUARDO RAMOS BARBOSA - ME - CNPJ: 11.283.031/0001-13 (AGRAVADO), ELIZETE ARAUJO RAMOS SOUZA - CPF: 340.147.051-53 (AGRAVADO), HELMUT FLAVIO PREZA DALTRO - CPF: 828.255.211-91 (ADVOGADO), ARIADNE SELLA SIMOES - CPF: 957.627.521-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VECIDA A RELATORA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO).

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - DEFERIMENTO PELO MAGISTRADO DE PISO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 E SEUS INCISOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MERA DETENÇÃO – POR CONTRATO DE LOCAÇÃO – POSSE PRECÁRIA DIRETA – POSSE JURIDICA INDIRETA DO LOCADOR - LIMINAR CASSADA.
Recurso conhecido e provido por maioria, vencida a relatora. Relatora Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. Redator da ementa Desembargador SEBASTIAO DE MORAES FILHO.

(1) – Para deferimento de liminar em sede de ação de manutenção de posse, deve a parte autora demonstrar os requisitos prescritos no artigo 561 do Código de Processo Civil e, em especial, o exercício de posse. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de alguns poderes inerentes a propriedade. (art. 1196 do CC).

(2) - Se o autor está na posse do bem por força de um contrato de locação formalizado com terceiros, trata-se de mero detentor da coisa. Considera-se detentor aquele que, em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome teste. (art. 1.198 do CC).

(3) – Neste viés, embora estando na posse do imóvel por força do contrato de locação, esta prova é direta mas precária já que a posse indireta e jurídica pertence ao locador e, neste aspecto, não pode o detentor utilizar dos interditos possessórios para defender a posse de outrem. O detentor é mero serventuário da posse, detendo mero contato físico com a coisa e o único direito que possui é fazer uso do desforço imediato, não podendo ingressar com ações possessórias, não possui qualquer proteção jurídica que, no caso, somente pode ser utilizado pelo locador.

(4) - Questão que, em juízo de cognição sumária e não exaustiva se vislumbra ausência dos requisitos legais para a concessão de liminar e, neste viés, a concedida deve ser cassada. Questão meritória, no caso, sob pena de violação do principio da não surpresa catalogado no artigo 10 do Código de Processo Civil e supressão de instância, a tempo, forma, modo, deverá ser decidido pelo juiz de primeiro grau, voltando a analisar esta questão em sede de despacho saneador e, mais tarde, querendo, a parte descontente poderá ingressar com novo recurso de agravo de instrumento, agora enfrentando o tema sob aspecto meritório.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA, GEORGES MIKHAIL MALOUF, GEORGES MIKHAIL MALOUF FILHO e RAFAEL SILVEIRA VIEIRA DA SILVA
na
Ação de Manutenção de Posse
ajuizada por
EDUARDO RAMOS BARBOSA, EDUARDO RAMOS BARBOSA – ME e ELIZETE ARAUJO RAMOS SOUZA
contra a decisão que deferiu o pedido liminar para determinar a manutenção da parte autora na posse da área de 330,66 m2, inserida em área maior de 4.503,66 m2, localizada na Av. Isaac Póvoas, no 540, Centro Norte, bem como indeferiu o pedido de tutela formulado pela parte requerida em Cautelar Incidental para impedir os autores/agravados de exercerem o direito de propriedade sobre o bem
.

Em síntese, sustentam os agravantes
que a prova documental demonstra que o imóvel em litígio nunca foi ocupado como “estacionamento” pelos agravados, sendo que no local sempre existiu um “matagal”.

Asseveram que as alegações em audiência de que os autores “fecham e abrem o portão” não dizem respeito à área em litígio em si, mas apenas à viela de passagem que existe em confronto lindeiro com a mesma, cujo acesso ocorre pela Av. Isaac Póvoas, bem como que os portões em questão não ficam no imóvel em discussão.

Ressaltam que o terreno pertence à parte agravante, pois o adquiriu em 2008 mediante dação em pagamento na venda de um dos apartamentos de seu estoque de vendas.

Alegam que o exercício de fato da posse dos agravantes ocorreu exatamente quando foram limpar o terreno para nele edificar.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão singular revogando a liminar de manutenção de posse.

A liminar recursal foi indeferida (ID 113216554).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 118871989).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se na origem de Ação de Manutenção de Posse proposta por ELIZETE ARAÚJO RAMOS SOUZA, EDUARDO RAMOS BARBOSA – ME, EDUARDO RAMOS BARBOSA, ora agravados,

em desfavor de GEORGE MIKHAIL MALOUF FILHO, GEORGE MIKHAIL MALOUF, GMS PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA. e RAFAEL SILVEIRA (agravantes), tendo por objeto uma área de 330,66 m2; inseridos em área maior de 4.503,66 m2; localizada na Av. Isaac Póvoas, no 540, Centro Norte.

Os autores afirmam ser possuidores de uma área cuja extensão perfaz 4.503,66m2, localizada na Av. Isaac Póvoas, no 540, Bairro Centro Norte, em que 4.1730m2 está o funcionamento de um lava-jato e de um estacionamento, ao passo que o remanescente de 330,66m2 viabiliza o acesso para o estacionamento.

Consta que os demandantes locam a área de 4.1730m2 da Empresa Ancora Locação, desde de 2009, quando adquiriu de Marcelo Augusto Contrim o direito ao ponto comercial de estacionamento e lava-jato e, conquanto a área remanescente não integre o contrato de locação, vem sendo exercida a posse pública, mansa e pacífica pelos autores.

Ocorre que em 14/03/2019, afirmam terem sido surpreendidos pelo Sr. GEORGE MALOUF, acompanhado de dois seguranças, se apresentando como proprietário da área. Após, no dia 21/03/2019, o Sr. GEORGE MIKHAIL MALOUF FILHO teria dito ser o proprietário de parte do imóvel que integra o estacionamento dos requerentes e, algumas horas depois, teria chegado um caminhão com funcionários utilizando uniforme da empresa GMS que fixaram divisórias de alumínio no terreno.

Por tais motivos foi ajuizada ação de manutenção de posse.

O pleito de manutenção de posse foi deferido e a tutela requerida em cautelar incidental indeferido, razão pela qual os requeridos interpuseram o presente recurso.

Pois bem.

É cediço que a liminar deferida na ação possessória deve ser fundamentada pelo magistrado, devendo o autor provar a sua posse; a turbação ou esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Sobre a matéria, dispõe o artigo 561 do CPC/15:

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
”.

No caso em tela, os agravantes alegam, em suma, que
o recorrido nunca teve a posse da área em litígio, que
o imóvel nunca foi ocupado como “estacionamento” pelos agravados, sendo que no local sempre existiu um “matagal”.

No entanto, da análise dos autos verifica-se, ao menos nesta fase de cognição sumária, a posse dos agravados sobre a área de 330,66 m2 objeto da lide.

Para melhor elucidação do caso, convém colacionar fotografias do local:

Embora a área em litígio possa não ser utilizada como estacionamento e, ao que indica as fotografias juntadas pela parte agravante e os depoimentos testemunhais, exista mato no local, os elementos dos autos demonstram, ao menos nesta fase de cognição sumária, o exercício da posse do terreno pelos agravados, responsáveis, inclusive, pela limpeza do local bem como pelo fechamento e abertura do portão que abrange área.

É o que se denota dos testemunhos colhidos em audiência de justificação prévia, os quais apontam que o terreno encontra-se sob a posse dos autores juntamente com o Lava Jato e estacionamento.

Vejamos:

A Sra. JANAINA afirmou conhecer a área onde funciona um lava-jato “há mais de 20 anos”, e que antes de chegar ao estacionamento e ao lavajato, tanto do lado direito como o lado esquerdo, eram cobertos por matagal. Esclareceu ainda que vez ou outra o local era carpido pelo “Limpa-Auto” (como era denominado o antigo Lava- Jato). Confirmou também que a área localizada na Rua 24 de outubro era murada e possuía um portão, mas que na parte interna do terreno não havia nenhum muro ou qualquer divisória.

De igual forma relatou a testemunha MARCIO SANTANA, que narrou residir próximo à área desde 05/08/2005 e que desde essa época existe funciona o estacionamento. Ressalta que as duas entradas/saídas da área (tanto da Av.Isaac Póvoas como da Rua 24 de Outubro possuem portões. E ainda, que a parcela da área onde possui mato é submetida à limpeza efetuada por Eduardo.

A testemunha JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA alegou ser cliente do lava-jato há 20 anos e que por ter um escritório no edifício comercial denominado Wall Street, localizado às proximidades, seus clientes e alguns de seus funcionários utilizam o estacionamento próximo ao lava-jato. Relatou que o imóvel possui acesso tanto pela Rua 24 de Outubro como pela Isaac Póvoas, bem como que na parte interna da área possui uma viela que conduz a essas duas vias, sendo que em ambas existem portões que são abertos e fechados pelo dono do Lava-Jato.

Importa destacar que as testemunhas de ambas as partes negaram a existência de muro dividindo o terreno onde possui o estacionamento e o matagal, conforme demonstração abaixo através da linha vermelha.

Assim, ainda que os documentos trazidos pelos agravantes possam demonstrar o domínio do lote ao lado, as provas testemunhais colhidas em sede de audiência de justificação prévia evidenciam, ao menos
prima facie
, o exercício da posse do imóvel pelos agravados, os quais foram esbulhados no momento em que os agravantes adentraram ao local para fazer a limpeza e edificação.

Logo, há de ser mantida a decisão que concedeu a liminar de manutenção de posse em favor dos autores.

Por outro lado, com razão o pleito alternativo para que os agravados se abstenham de realizar qualquer benfeitoria no local, vez que tal comando deve ser aplicado a qualquer das partes, a fim de que não promovam modificação fática no imóvel até o julgamento final da demanda.

Ante o exposto,
dou parcial provimento

ao recurso
a fim de reformar em parte a decisão singular apenas para determinar que as partes se abstenham de promover qualquer alteração no imóvel até o julgamento da ação.

É como voto.-

V O T O V E N C E D O R

VOTO VISTA.

Voto do primeiro vogal.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

Colenda Câmara.

Ação de Manutenção de Posse ajuizada por EDUARDO RAMOS BARBOSA, EDUARDO BARBOSA-ME e ELIZETE ARAUJO RAMOS DE SOUZA em face de IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA MIRELA LTDA, GEORGES MIKHAIL MALOUF, GEORGES MIKHAIL MALOUF FLHO e RAFAEL VIEIRA DA SILVA, todos identificados nos autos. Sustentaram os autores que foram surpreendidos em 14/03/2019 com a presença de GEORGE MAKHAIL MALOUF FILHO ter sido um dos proprietários do imóvel. Afirmaram os autores que são possuidores de uma área de terras de 4.730 metros quadrados, quando adquiriu de MARCELO AUGUSTO CONTRIN o direito ao ponto comercial do estacionamento e lava-jato e, conquanto que a área de 330,66 metros quadrados não integre o contrato de locação vem sendo exercida posse mansa e pacífica sobre o dito bem.

Pelos motivos, sucintamente, traçados acima, requereu AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. Reside nos autos deferimento de liminar pelo magistrado de primeiro grau que preside o feito. Chegando o agravo em sede recursal, a eminente Relatora, fazendo as razões de fato e de direito, concluiu pela procedência parcial do recurso aviado e, neste contexto, reformou a decisão tão somente para determinar que as partes se abstenham de promover alteração no imóvel até o julgamento da ação. Considerando a excepcionalidade do caso, visto esta situação em relação aos limites da lide, pedi vistas dos autos para melhor análise.

Com a devida vênia, levando em consideração aspectos relevantes e pertinentes agitados no processo, chego a entendimento diverso. Em primeiro aspecto, deve ser visto que, no que tange ao portão que liga a Rua 24 de outubro até a Avenida Isaac Póvoas, tratando-se de servidão de passagem, não integra o limite desta demanda.

Dito isto, temos que a ação em si guarda contornos jurídicos diversos do que comumente acontecem em sede de ações de interditos possessórios mercê de que, a questão da posse, deve ser vista em relação a sua natureza em face da existência do contrato de locação formalizado pelos agravados em relação à área em questão e que, neste norte, umbilicalmente ligado a área onde afirma ter sido esbulhado.

E, com a devida vênia, a determinação constante do voto da eminente relatora, ao considerar tão somente a não modificação da situação, na prática, o que residiu foi o conhecimento e desprovimento do recurso. Isto porque, sem dúvida alguma, os autores ainda estão na posse do imóvel objeto da ação, isto é, a área de 330,66 metros quadrados, que é objeto da ação de manutenção de posse.

Entendeu a decisão de primeiro grau, ratificada pelo voto da eminente Relatora que os requisitos estabelecidos no artigo 561 do Código de Processo Civil foram cumpridos. Baseado em prova testemunhal, conheceu e desproveu a pretensão recursal aviada pelos agravantes.

Malgrado os depoimentos trazidos, data máxima vênia ao entendimento da eminente Relatora, está em contramão com as provas documentais existentes nos autos.

Isto porque, segundo alegou, locou a área de 4.730 metros quadrados onde está construído o estacionamento e o lava-jato. Que a área de 330,66 metros quadrados é contigua ao que arrendou e objeto desta ação.

A questão é muito simples e não comporta indagação mais aprofundada sobre o caso. Isto porque, como evidenciado nos autos, a área locada não abrange o terreno de 330,66 metros quadrados. Por sua vez, quando da locação de 4.730 metros quadrados, esta área já estava e de fato passou a sua utilização por parte dos autores por força do referido contrato de locação.

Então, numa análise da situação, constata-se que os mesmos não são possuidores e sim detentores da área já que a recebeu por força do contrato de locação em relação à área de 330,66 metros quadrados que pertencem aos agravantes.

De todo sabido que se considera possuidor aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Já a detenção é aquela situação em que alguém conserva a posse em nome de outro e em cumprimento as suas ordens e instruções.

Neste contexto, tratando-se de mera detenção, somente os locadores daquela área é que detêm interesse e legitimidade para residirem nos autos como autores de uma ação de manutenção de posse.

A questão está bem definida, bastando o conceito da questão, a rigor do que estabelece o Código Civil Brasileiro.

‘Art. 1.196 – Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes a propriedade.

Art. 1198 – Considera-se detentor aquele que, achando em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas.’

No caso, se a posse é derivada de um contrato de locação que, malgrado ser de uma área maior abrangeu também a área de 330.66 metros quadrados, está em descompasso jurídico com o estabelecido no artigo 1.196 do CC e, neste tópico, em consonância com o artigo 1.198 do CC. E, neste contexto, os próprios documentos comprovam que, malgrado a situação de oitivas das testemunhas, o que se constata é o mero exercício de detentor da coisa em nome do locador e, desta forma, não reside o cumprimento do prescrito no artigo 561, inciso I, do Código de Processo Civil.

Aliás, não se pode olvidar que, na dicção do artigo 1.204 do Código de Processo Civil – ‘Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes a propriedade’.

Não é o caso. Os autores desta ação não negam que tem posse do bem por força do contrato de locação da área contígua e, neste aspecto, deve ser vista que, em face do contrato de locação tem apenas posse direta e, em consequência, como mero serventuário da posse, a detém em nome do locador, este na condição de possuidor indireto.

Como bem expressou o invulgar civilista CARVALHO SANTOS:

‘O fâmulo da posse é aquele que, em razão de sua situação de dependência em relação à outra pessoa (o dono ou possuidor), exerce não um poder próprio, mas dependente. Está a serviço da posse de outro, é instrumento mecânico da posse, mas não como possuidor. (CCB INTERPRETADO, 7a. Edição, p. 31)’.

Como sedimentou CLOVIS BEVILÁQUA:

‘Na posse direta, o possuidor exerce poder próprio, fundado em título jurídico, ao passo que o detentor da coisa alheia nenhum poder próprio assiste’. (Direito das Coisas, 5a. Edição, volume 1, pagina 36)’.

Como se apresenta de todo incontroverso, no caso em apreciação recursal, se a posse é derivada de um contrato de locação que, malgrado ser de uma área maior abrangeu também a área de 330.66 metros quadrados, está em descompasso jurídico com o estabelecido no artigo 1.196 do CC e, neste tópico, em consonância com o artigo 1.198 do CC. E, neste contexto, os próprios documentos comprovam que, malgrado a situação de oitivas das testemunhas, o que se constata é o mero exercício de detentor da coisa em nome do locador e, desta forma, não reside o cumprimento do prescrito no artigo 561, inciso I, do Código de Processo Civil.

Como se sabe, o detentor, no jargão jurídico é denominado serventuário da posse, detento mero contato físico com a coisa e o único direito é fazer uso do desforço imediato, não podendo ingressar com ações possessórias, não possui qualquer proteção jurídica que, no caso, somente poderia ser utilizado pelo locador.

E, como dito, as testemunhas afirmaram a existência da posse direta dos autores, estes na qualidade de locatários. Entretanto, de direito, como explanado linhas acima, a posse indireta permanece hígida em favor dos LOCADORES e, neste viés, somente estes é que se apresentam aptos a ingressaram com a ação. Situação que, de todo, apresenta-se incontroversa dos autos, a rigor da análise da petição inicial.

Portanto, detentor de posse não gera efeitos jurídicos, de modo que este jamais pode figurar no polo ativo ou passivo em uma ação possessória, pois há falta o principal – A POSSE.

Bem a propósito já decidiu o colendo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

Confira-se.

‘REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE COMPTOVAÇÃO DE POSSE SOBRE O IMOVEL – MERA DETENÇAO – ILEGITIMIDADE CONFIGURADA. (...) Servo ou fâmulo da posse é aquele que, apesar de gozar de um poder físico sobre a coisa, a detém em nome de outro a quem deve obedecer e seguir instruções, e a quem está unido por um vínculo de subordinação. O mero detentor não dispõe de ações possessórias, nem pode, em nome próprio, exercer autodefesa do bem sob seu poder. (AP n. 1.0155-06.011.970-0/001, 14a. Câmara Cível, julgamento em 02/10/2008, publicação em data de 18/11/2008, Relator Desembargador ROGÉRIO MEDEIROS, fonte sítio do TJMG)’.

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DE POSSE – FÂMULO DA POSSE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC – PRESENÇA – DEFERIMENTO. Aquele que é mero detentor e exerce o poder de fato sobre o bem, é considerado fâmulo da posse, não possui a posse sobre o imóvel e sim mera detenção, não podendo exercer a proteção possessória, sendo parte ilegítima para figurar no pólo passivo da presente ação de manutenção de posse. Nas ações possessórias, para fazer jus à concessão da liminar, deve o autor comprovar os requisitos previstos no artigo 927 e incisos do CPC. (RAI n. 1.708.06.016063-5/001, julgado em 09/02/2007, publicação em data de 01/03/2007, Relator Desembargador LUCS PEREIRA)’.

Entretanto apesar desta situação, não vejo, por ora, já que na espécie sou voto vencido nesta Câmara para reconhecer a ilegitimidade dos autores e concessão de efeito translativo e extinguir este feito sem apreciação do seu mérito. De outro norte, verifica-se, no caso, violação do princípio da não surpresa estabelecido no artigo 10 do Código de Processo Civil, em homenagem ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa (inciso LV, art. 5o, CF).

Questão que, a meu ver, deverá ser enfrentada pelo magistrado de piso, a tempo, forma, modo, preconizado pelo artigo 357 do Código de Processo Civil, saneando o feito, não sem antes determinar a intimação das partes, em cumprimento ao que prescreve o artigo 10 do Código de Processo Civil. Após a decisão, vislumbrando novo limite recursal, as partes, querendo, decidido de uma forma ou de outra, a parte descontente poderá insurgir com relação a esta situação. Registre-se, por derradeiro, que os argumentos acima, analisados de forma de cognição sumária em face de não existência do contraditório, diz respeito tão somente à existência ou não de deferimento de liminar que, no termos acima, em face de ser detentor e não possuidor, como os autos estão a atestar, de rigor se apresenta tão somente, na minha ótica, a inexistência dos predicados estabelecidos pelo artigo 561, inciso I do CPC para o deferimento da liminar e, neste contexto, encerro a questão recursal dentro dos seus limites.

Neste viés, por ora, pedindo vênia à eminente Desembargadora Relatora que trilhou em sentido diverso, não estando presentes os requisitos do artigo 56, inciso I, do Código de Processo Civil, conheço do recurso e lhe dou provimento, revogando a liminar de primeiro grau de jurisdição que concedeu liminar em sede da demanda. No mais, na fase saneadora, cumprindo o que dispõe o artigo 10 do CPC, o magistrado decidirá esta situação e, a tempo, forma, modo, se for o caso, competirá a quem de direito interpor novo recurso a respeito do tema.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2o VOGAL – CONVOCADO)

Peço vênia à relatora para acompanhar o voto do Desembargador Sebastião de Moraes Filho

EM 30 DE MARÇO DE 2022:

POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o. VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022